Tribunal: TCU
Processo: 031.708/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10075/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.708/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Divani Teixeira de Faria Sousa (CPF XXX.676.121-XX); Ejane Meire Soares (CPF XXX.424.891-XX); Eunice de Oliveira Sousa (CPF XXX.907.811-XX); Gilvande Ferreira da Luz (CPF XXX.128.581-XX); Jose Rodrigues de Melo (CPF XXX.572.741-XX); Leuza Leocádia de Oliveira (CPF XXX.619.861-XX); Luzinete Moreira Leandro (CPF XXX.880.411-XX); Maria Lícia Rodrigues Rocha (CPF XXX.675.385-XX); Rafael Candia Fernandes (CPF XXX.715.411-XX) e Suely Cleris Alves Moreira (CPF XXX.409.971-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.